Tribunal: TJDFT
Processo: 0013059-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013059-66.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: EDNEI ALVES DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE SAÚDE E/OU ACIDENTES PESSOAIS. APÓLICE EM GRUPO. DOENÇA DO TRABALHO EQUIPARADA AO ACIDENTE DE TRABALHO PARA EFEITOS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. LER/DORT. DOENÇA PROFISSIONAL. COBERTURA CONTRATADA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. A seguradora tem a obrigação de esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los a erro 3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado, ao afastar a cláusula que determina a exclusão de invalidez causada por doenças profissionais, violou os artigos 757 e 720, ambos do Código Civil, causando desequilíbrio contratual, uma vez que a recorrente está sendo compelida ao pagamento de um sinistro não amparado pela apólice avençada pelo recorrido. Sustenta ser vedada a ampliação do conceito de acidente descrito na apólice para abarcar o acidente do trabalho. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aduz, por fim, que o recorrido tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 757 e 720, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. A controvérsia cinge-se em aferir se é devida a indenização securitária pleiteada pelo recorrido referente à Apólice 3.493, em decorrência da sua incapacidade para a função que desempenhava, por ser portador de LER/DORTE. A turma julgadora concluiu que “foi comprovado pelo laudo pericial Id 7302919, elaborado nos autos do Processo 0001884-62,2011.5,10.0103, em ação proposta contra o ex-empregador perante a Justiça do Trabalho que o Apelante é portador de lesão decorrente de esforço repetitivo de atividade laboral (LER/DORT), e, portanto, a sua incapacidade laboral é definitiva e total” (ID 22336112-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao decidir que a seguradora falhou no dever de esclarecer previamente o consumidor sobre os produtos oferecidos, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA.CLÁUSULAS LIMITATIVAS. 1. Precedente específico desta Corte no sentido de que "(...) a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro" (REsp 1449513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 19/03/2015) 2. Atração do enunciado 568/STJ, tendo em vista os multifários precedentes desta Corte acerca do dever de informar da fornecedora dos serviços de seguro de vida em grupo. 3. Não atração dos óbices dos enunciados 5 e 7/STJ, na conformação do quanto decidido pelo acórdão, que se limitou a dizer, ao arrepio da legislação disciplinante, que a seguradora não tem o dever de informar o segurado. 4. RECURSO ESPECIAL EM PARTE PROVIDO. (AgInt no REsp 1840887/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”, (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003